Tribunal: TJMT
Processo: 0004161-11.2016.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004161-11.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROMULO PEREIRA - CPF: 329.554.211-20 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), PAULO CESAR ALBUQUERQUE DE SOUZA - CPF: 668.032.761-04 (APELANTE), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), KARLA JEOVANNA GALDINO DELGADO SAMPAIO - CPF: 899.028.821-53 (APELANTE), KARLA JEOVANNA GALDINO DELGADO SAMPAIO - CPF: 899.028.821-53 (ADVOGADO), JOSE ROMULO PEREIRA - CPF: 329.554.211-20 (APELANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), PAULO CESAR ALBUQUERQUE DE SOUZA - CPF: 668.032.761-04 (APELADO), KARLA JEOVANNA GALDINO DELGADO SAMPAIO - CPF: 899.028.821-53 (APELADO), KARLA JEOVANNA GALDINO DELGADO SAMPAIO - CPF: 899.028.821-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO RESCINDIDO – INTIMAÇÃO REGULAR – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – IRREGULARIDADE SANADA – CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO – ALUGUÉIS VINCENDOS DEVIDOS ATÉ A IMISSÃO NA POSSE –
RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO E DO REQUERENTE PROVIDO
.

A ausência voluntária da parte à audiência designada não configura cerceamento de defesa, quando comprovada a intimação regular.

O vício de representação processual é sanável e não enseja nulidade se não houver prejuízo.

É devida a condenação pelos aluguéis vincendos até a data da efetiva imissão do locador na posse do imóvel.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004161-11.2016.8.11.0002

APELANTES:

PAULO CESAR ALBUQUERQUE DE SOUZA E OUTRA, JOSE ROMULO PEREIRA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO CESAR ALBUQUERQUE DE SOUZA
e
KARLA JEOVANNA GALDINO DELGADO
(requeridos), bem como de apelação adesiva interposta por
JOSE ROMULO PEREIRA
(requerente), contra sentença proferida pela MMª Juíza
Ester Belém Nunes
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios nº. 0004161-11.2016.8.11.0002, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar rescindido o contrato por infração contratual; determinar o despejo, confirmando o abandono e autorizando o autor a manter a posse; condenar os réus ao pagamento de R$10.200,00 (dez mil e duzentos reais) a título de aluguéis vencidos; de R$375,24 (energia) e R$291,69 (água) a título de encargos; e de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) a título de multa contratual; com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela e juros moratórios de 1% ao mês, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Os apelantes
Paulo
e
Karla
requerem inicialmente a concessão da gratuidade da justiça, afirmando hipossuficiência econômica e, por conseguinte, a isenção do preparo, à luz dos arts. 98, §5º, e 1.007, §1º, do CPC.

Em sede preliminar, arguem nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de ausência de intimação para a audiência de instrução e julgamento designada para 02/07/2024, às 17h.

Afirmam que a falta de intimação pessoal para depoimento viola o art. 385, §1º, do CPC, bem como o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF), invocando precedentes do STJ e julgados de tribunais estaduais que reconhecem a nulidade do feito desde o ato viciado. Postulam, com isso, a anulação da audiência e a reabertura da instrução.

Ainda em preliminar, suscitam nulidade processual por irregularidade de representação, ao fundamento de que a contestação teria sido apresentada sem procuração (Id. 71861804, p. 57), havendo impugnação da parte autora (Id. 71861806, p. 8) não apreciada.

Defendem que o juízo deveria ter intimado a parte para sanar o vício (art. 76 do CPC) antes de prosseguir, citando precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.785.011/PR) no sentido de que a ausência de representação é nulidade absoluta.

Requerem, por esse motivo, a nulidade dos atos a partir da contestação e a regularização da representação, com a consequente reabertura da fase instrutória.

No mérito recursal, relativamente ao conteúdo da sentença, os apelantes Paulo e Karla reiteram a impugnação aos fundamentos condenatórios, com especial destaque para a necessidade de lhes ter sido oportunizada a produção de prova em audiência; e, ao final, requerem o total provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, formular os consectários de estilo e condenar o apelado nas verbas de sucumbência (Id. 291954397).

Por sua vez, o apelante adesivo
Jose Romulo Pereira
limita seu inconformismo ao tópico dos aluguéis, sustentando que a condenação de R$10.200,00 (dez mil e duzentos reais) se refere apenas aos aluguéis vencidos inicialmente postulados na exordial e que devem ser acrescidos os aluguéis vincendos no curso da demanda até a efetiva imissão do autor na posse do imóvel.

Alega que houve abandono do imóvel e que o mandado de imissão de posse foi cumprido em 01/03/2019 (Id. 71861803, p. 29), razão pela qual reputa devidos os aluguéis de 10/04/2014 a 01/03/2019, perfazendo 53 aluguéis mais 20 dias proporcionais, totalizando a quantia de R$32.200,00 (trinta e dois mil e duzentos reais), com juros e correção na forma da sentença.

Invoca precedentes do TJSP no sentido de que as obrigações locatícias subsistem até a efetiva imissão do locador na posse.

Ao final, pede a reforma parcial da sentença para condenar os requeridos ao pagamento dos alugueres vencidos e os que se venceram no decorrer da demanda, desde o vencimento em 10/04/2014 até 01/03/2019, data em que houve a imissão de posse e a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da condenação (Id. 291954860).

O autor apresentou suas
contrarrazões
rebatendo o pedido de gratuidade da justiça, sustentando que os apelantes não comprovaram a alegada hipossuficiência.

Alega que a recorrente Karla é advogada, com atuação em diversos processos e remuneração compatível, além de ser servidora pública municipal concursada.

Argumenta que ela reside em bairro nobre de Sinop/MT e que não juntou extratos bancários ou declaração de imposto de renda, ônus que lhe incumbia.

Em relação a Paulo, afirma que este declarou em outro processo renda mensal de R$8.720,00 (oito mil, setecentos e vinte reais), patrimônio de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e aquisição de veículo novo no valor de R$84.440,00 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais), o que afastaria qualquer presunção de miserabilidade.

Ressalta que as custas recursais são de apenas R$375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), valor ínfimo e que, dividido entre dois apelantes, não comprometeria sua subsistência. Defende, assim, o indeferimento do benefício.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa, o apelado afirma que os réus foram regularmente citados e compareceram à audiência de conciliação, saindo cientes do prazo para contestação.

Ressalta que a ausência de procuração inicial não trouxe prejuízo, pois a contestação foi considerada pelo juízo, que não aplicou os efeitos da revelia.

Sustenta que os apelantes, inclusive a própria recorrente Karla, advogada habilitada, receberam todas as intimações via DJE.

Argumenta, ainda, que não podem se beneficiar da própria torpeza, nos termos do art. 276 do CPC, e que não houve qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Prosseguem afirmando que o recurso é manifestamente improcedente e não ataca especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar questões processuais, sem demonstrar efetivo
error in judicando
ou
in procedendo
.

Invoca o princípio da dialeticidade recursal e o art. 932, III, do CPC, defendendo o não conhecimento do apelo. Alega, ainda, que os recorrentes inovaram em sede recursal ao levantar matérias não debatidas em primeiro grau, configurando supressão de instância.

Por fim, no mérito, o apelado reitera a validade da sentença e requer o desprovimento integral do recurso, com a manutenção da condenação dos réus. Postula, ainda, a condenação dos apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da causa (Id. 291954863).

Os requeridos não apresentaram contrarrazões ao recurso adesivo, apesar de devidamente intimados para tanto, conforme certificado nos Ids. 291954866 e 291954867.

O preparo do autor foi recolhido (Id. 291954861).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, cumpre analisar o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelos apelantes/requeridos.

Conforme dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil,
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

No caso, os recorrentes instruíram o recurso com documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica, notadamente o holerite de Paulo, que aponta renda líquida mensal de R$842,77 – Fev/2025 (Id. 291954855), além do contrato de locação de imóvel modesto (Id. 291954854), bem como as circunstâncias pessoais de Karla, que se encontra afastada sem remuneração de cargo público até 21/04/2026 (Id. 291954852), retomando recentemente a advocacia em fase inicial, somado às despesas relevantes com filhos em tratamento médico contínuo.

Ressalte-se, por oportuno, que o autor trouxe aos autos informação de que o apelante Paulo adquiriu veículo no valor de R$84.440,00 (Id. 291954865) e preencheu uma ficha cadastral declarando patrimônio de R$150.000,00 (Id. 291954864), fato incontroverso, todavia, ocorrido em
13/01/2022
, ou seja, em momento muito anterior à atual situação de hipossuficiência econômica demonstrada nos documentos que instruem a apelação. Tal aquisição, isoladamente considerada, não tem o condão de afastar a realidade financeira atual comprovada nos autos, sobretudo porque o exame da gratuidade deve se pautar na condição presente da parte, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Diante desse conjunto probatório, resta demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo da subsistência própria e familiar, motivo pelo qual
defiro
aos apelantes requeridos os benefícios da gratuidade da justiça.

Superada requerida questão, cuida-se de apelações interpostas por
PAULO CÉSAR ALBUQUERQUE DE SOUZA
e
KARLA JEOVANNA GALDINO DELGADO (requeridos)
, bem como recurso adesivo interposto por
JOSÉ RÔMULO PEREIRA (requerente)
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios, declarando rescindido o contrato, determinando o despejo e condenando os locatários ao pagamento de aluguéis vencidos até fevereiro de 2016, encargos de consumo e multa contratual.

Os recorrentes/requeridos sustentam, de um lado, nulidade da sentença por ausência de intimação da audiência de instrução e julgamento.

Todavia, não lhes assiste razão, pois consta dos autos que ambos
registraram ciência
da designação da audiência em 28/05/2024, por meio dos expedientes nºs. 31293051 e 31293052.

Dessa forma, verifica-se que não há falar em cerceamento de defesa, já que a intimação ocorreu regularmente e os réus optaram por não comparecer ao ato processual.

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, assegura o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, mas tais garantias não se confundem com a ausência voluntária das partes em atos designados pelo juízo.

Nesse contexto, não houve violação ao devido processo legal, tampouco prejuízo concreto, de modo que não prospera a preliminar.

De outro lado, invocam os apelantes/requeridos nulidade em razão da apresentação de contestação sem procuração, com posterior alegação de que não lhes foi oportunizada a regularização da representação processual.

Contudo, verifica-se que o juízo
a quo
não decretou a revelia e analisou os argumentos defensivos, proferindo decisão de mérito.

Todavia, embora inicialmente tenha havido irregularidade, com a subscrição da contestação por Yanomani Cardoso da Rosa – OAB/MT 16.774-O sem a devida procuração, verifica-se que tal vício restou sanado em momento posterior, pois no recurso de apelação a própria apelante Karla Jeovanna Galdino Delgado, advogada regularmente inscrita, habilitou-se nos autos e passou a representar os interesses da parte.

O artigo 76 do Código de Processo Civil dispõe que “
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício
”, e, de igual modo, o artigo 277 estabelece que “
quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
”.

Portanto, ainda que tenha havido falha inicial, não se verifica prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, na medida em que o juízo apreciou os argumentos da contestação e, em grau recursal, a representação foi devidamente regularizada, circunstância que afasta a alegação de nulidade.

Superadas as preliminares, passa-se ao mérito do recurso.

Alegam os apelantes/requeridos que a sentença deve ser anulada e o processo reaberto, sustentando que não puderam produzir provas orais.

Todavia, verifica-se dos autos que os réus foram regularmente intimados para apresentar rol de testemunhas e
quedaram-se inertes
, acarretando a preclusão do direito de arrolar testemunhas.

Ademais, a prerrogativa de requerer depoimento pessoal da parte contrária é exclusiva do autor, o que não ocorreu no caso, não se cogitando de nulidade pela ausência de intimação pessoal dos próprios réus para deporem.

Assim, não há demonstração de cerceamento de defesa, porquanto a inatividade da parte não pode ser atribuída ao juízo.

Por sua vez, o recurso adesivo do autor merece guarida.

A sentença limitou a condenação ao pagamento de R$10.200,00 (dez mil e duzentos reais), referentes a 17 meses de inadimplência, abrangendo o período de
outubro de 2014 a fevereiro de 2016
, ao valor mensal de R$600,00 (seiscentos reais).

Contudo, o pedido inicial abrangia também os aluguéis vincendos até a efetiva imissão na posse, que somente se concretizou em
01/03/2019
(Id. 71861803 – pág. 35).

O artigo 23, inciso I, da Lei nº. 8.245/1991, impõe ao locatário a obrigação de pagar pontualmente o aluguel, até a efetiva devolução do imóvel.

Portanto, ao limitar a condenação apenas até fevereiro de 2016, a sentença deixou de abranger todo o período de inadimplência, que, de acordo com a prova dos autos, perdurou até março de 2019, totalizando 53 aluguéis integrais e mais 20 dias proporcionais, alcançando a quantia de R$32.200,00 (trinta e dois mil e duzentos reais).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C COBRANÇAS DE ACESSÓRIOS E RESCISÃO DO CONTRATO – LOCAÇÃO COMERCIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA NÃO COMPROVADA – REJEIÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL CONFIGURADA – MULTA DEVIDA – DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS –
ENTREGA FORMAL DAS CHAVES NÃO EFETIVADA – ALUGUÉIS DEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A nulidade da sentença por suspeita de testemunha não se verifica quando não há prova concreta de que o depoimento possuía vínculo econômico ou interesse direto no desfecho da demanda, sendo insuficiente o simples fato de uma testemunha ser prestadora de serviços eventuais à parte vencedora. Demonstrado o inadimplemento contratual por parte do locatário e a rescisão antecipada da contratação, é devida a aplicação da multa pactuada no contrato, nos termos da cláusula penal previamente estipulada. A indenização por danos materiais é cabível quando há comprovação documental e fotográfica da manipulação do imóvel localizado, corroborada por laudos técnicos e demais elementos constantes dos autos.
Nos termos da jurisprudência consolidada, as obrigações de pagamento dos aluguéis persistem até a efetiva formalização da entrega das chaves, não sendo suficiente a mera alegação de intenção de devolução do imóvel.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10265282120188110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2025)

Dessa forma, à luz do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil, é de se reconhecer a obrigação dos locatários de adimplirem os valores referentes a todo o período em que permaneceram de posse do imóvel, ainda que de forma irregular. Não se trata de enriquecimento sem causa, mas do cumprimento da obrigação contratual até a efetiva restituição do bem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso dos requeridos, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo do autor, para condenar os réus ao pagamento dos aluguéis vencidos e
vincendos
até a imissão na posse do autor, ocorrida em 01/03/2019, no montante de R$32.200,00 (trinta e dois mil e duzentos reais), acrescidos de correção monetária desde os vencimentos e juros moratórios de 1% ao mês, mantidos os demais consectários fixados na sentença.

Indevida a majoração dos honorários advocatícios, porquanto não encontra amparo nas hipóteses do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025